Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717892-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: C. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: C. M. E. D. RECORRIDA: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL EXPRESSA. NÃO COBERTURA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme enunciado da Súmula 608 do STJ. 2. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico, entretanto, para fins de cobertura do plano de saúde quanto ao tratamento de assimetria craniana mediante o uso de órtese, está sujeito à vedação legal do art. 10, VII, da Lei 9.656/98. 3. O respaldo legal da exclusão de cobertura do fornecimento de órteses implica em não custear a colocação ou remoção de materiais que não requeiram a realização de cirurgia. 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não pode prevalecer cláusula contratual que exclua procedimentos necessários à manutenção da vida e saúde do usuário e que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, sobretudo considerando a indicação médica para o tratamento de assimetria craniana (braquicefalia e plagiocefalia posicional), mediante uso de órtese craniana. Defende a existência de danos morais em razão da negativa do atendimento, que gerou repercussão na sua esfera íntima. Em contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado David Sombra Peixoto, OAB/CE 16.477, (id 20747225-pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o e 51, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. O cerne da questão cinge-se em apurar se há a obrigatoriedade da cobertura solicitada e a existência de danos morais. A turma julgadora concluiu que não houve ato ilícito da recorrida em deixar de autorizar cobertura do tratamento para assimetria craniana, por não existir “comprovação do grau de severidade da braquicefalia e da plagiocefalia posicional diagnosticada na autora. Igualmente, não foi produzida qualquer prova no sentido de que a única solução para o caso seja o uso da referida órtese craniana, comercializada pela Clínica Heads, nem tampouco de que a autora realmente terá necessidade de se submeter a cirurgia, se não utilizar a órtese, ou mesmo de que essa cirurgia envolve alto índice de morbimortalidade” (id 1999887-pág. 9). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao id 20747225-pág. 6, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado David Sombra Peixoto, OAB/CE 16.477. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003